Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
3. O art. 7o-A do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, não dos direitos de aquisição do bem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ e deste Tribunal - TJDFT.
4. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária de veículo; ausentes razões para o indeferimento da medida, que tem como objetivo a efetivação dos direitos do credor.
5. Apesar da penhora, a posse direta do veículo permanece com a agravante, que continua apta a utilizá-lo para os deslocamentos cotidianos. A constrição incide exclusivamente sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, sem afetar a posse ou o uso do bem.
6. A parte executada não indicou bens alternativos à penhora e as diligências realizadas foram infrutíferas, o que justifica a manutenção da constrição.
7. Recurso conhecido e desprovido.